Tribunal: STF
Processo: HC 225537
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (eDOC 8, p. 31/32):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE DESEMBARGADOR. REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inauguração da competência desta Corte para conhecer habeas corpus contra atos de tribunais sujeitos à sua jurisdição pressupõe julgamento colegiado, para exaurimento da instância ordinária. Ademais, segundo o art. 105 da CF, a supressão de instância impede a análise inédita de matérias não decididas por Tribunais regionais ou estaduais. 2. A concessão de ordem de ofício se dá por iniciativa deste Superior Tribunal, quando, no curso de processo de sua competência, for constatada, de plano, flagrante ilegalidade atentatória a direito de locomoção, pela simples leitura de atos emanados do Tribunal a quo. 3. A impetração não impugnou a decisão que não conheceu a revisão criminal, proferida por Desembargador. Neste regimental, a defesa deixou de refutar as razões lançadas para não processar o habeas corpus, a atrair a preclusão. Ainda, constata-se alegação inédita, não deduzida na petição inicial (erro no não conhecimento dos embargos de declaração pelo Tribunal), vedada a inovação recursal em agravo regimental. 4. A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado. 5. Agravo regimental não provido



    Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois: a) foram consideradas condenações não definitivas como maus antecedentes; b) a reincidência deve ser afastada em razão do transcurso do período depurador; c) as instâncias ordinárias deveriam aplicar a atenuante da confissão espontânea; d) o concurso formal impróprio deve ser afastado, uma vez que o crime de extorsão mediante sequestro é crime contra o patrimônio e apenas um único patrimônio foi lesado, logo deve ser reconhecido crime único; e) no caso do crime de roubo circunstanciado, o aumento de pena em razão da restrição da liberdade das vítimas configura bis in idem, tendo em vista que tal circunstância integra o tipo do crime de extorsão mediante sequestro; f) “o paciente deve ser absolvido do antigo crime de formação de quadrilha, posto que já fora condenado anteriormente pelo mesmo delito nos autos do Processo nº 0011227- 71.2011.8.26.0302, da 2ª Vara Criminal de Jaú (Execução nº 3), tendo por comparsas JOSÉ ADEILTON GOMES CARDOSO e outros três indivíduos não identificados”.



    Busca-se a reforma da dosimetria da pena; a aplicação do princípio da consunção, a fim de absorver o delito de roubo circunstanciado pelo de extorsão mediante sequestro; o reconhecimento de bis in idem quanto à condenação pelo crime de associação criminosa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente